Tribunal: STF
Processo: Rcl 70398
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS 181 E 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO ADEQUADA DOS TEMAS INVOCADOS. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Reclamação Constitucional ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas 181 e 339 da Repercussão Geral.



    2. A reclamante alega que o Juízo reclamado deveria ter encaminhado o recurso extraordinário a esta Suprema Corte.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Discute-se, na presente reclamação, se a negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo Juízo reclamado configuraria usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal e se correta aplicação dos Temas 339 e 181 pela Corte Superior do Trabalho. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    Os precedentes invocados pela Corte Superior do Trabalho se amoldam à hipotese dos autos, estando correta a aplicação dos Temas 181 e 339 de Repercussão Geral



    Não há usurpação da competência desta Suprema Corte para o exame de recurso extraordinário. O TST atuou nos limites de sua competência e em conformidade com o que previsto no art. 1.030, I, a, do CPC, segundo o qual o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido deverá  negar seguimento a  recurso extraordinário que discuta questão à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.



    IV. DISPOSITIVO



    Agravo regimental conhecido e não provido.